Tribunal: TJDFT
Processo: 0733296-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA. COBRANÇA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL. COBRANÇA PELA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASA LIMPA NOME. RECURSO DESPROVIDO.
1. A obrigação prescrita é espécie de obrigação natural, cuja consequência legalmente prevista é a irrepetibilidade do pagamento (art. 882, CC). No entanto, a despeito de persistir a existência da dívida prescrita como espécie de obrigação natural, é ela inexigível, vez que extinta a pretensão do credor.
2. A inscrição do nome do consumidor em cadastro denominado "Limpa Nome" da Serasa possui a mesma natureza restritiva de acesso ao crédito dos bancos de dados, situação vedada, pelo Código Consumerista, em caso de dívida prescrita.
3. Apelação conhecida e não provida.